Tribunal: TJMT
Processo: 1023510-84.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023510-84.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[KEILA GOMES DA SILVA - CPF: 001.528.051-92 (APELADO), MURILO BARBOSA DE LIMA - CPF: 033.077.581-28 (ADVOGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA - CPF: 027.943.081-73 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO NA ORIGEM – CUMPRIMENTO PELA AUTORIDADE COATORA – DESCABIDA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1
.
O fato de ter sido cumprida pela Autoridade Coatora a liminar concedida no Mandado de Segurança, por si só, não caracteriza a perda do objeto do writ para extinção automática do processo sem julgamento do seu mérito.

2
.
A anulação do ato impugnado, por si só, não ocasiona a perda superveniente do interesse de agir, quando remanesce matéria para ser apreciada judicialmente.

3.
Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma
,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
que
, nos autos do Mandado de Segurança n. 1023510-84.2021.8.11.0041
impetrado por Keila Gomes da Silva
,
concedeu a segurança nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, confirmando a liminar deferida ao ID 59800454, para determinar à autoridade coatora que proceda a reabertura do prazo de convocação, para novamente convocar e contratar de forma temporária a Impetrante para o cargo de Enfermeira junto à Secretaria Municipal de Saúde, se a documentação apresentada estiver de acordo com o exigido em edital, e, via de consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução do mérito.

Comunique-se, incontinenti a autoridade coatora acerca desta decisão para as providências necessárias, nos termos do artigo 13 da Lei Mandamental.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Nos termos do parágrafo único do artigo 14, §1° da Lei n. 12.016/09, esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, esgotado o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, fazendo-se grafar as homenagens deste Juízo.

Com o trânsito em julgado e observado às formalidades legais, arquive-se.”

Em suas razões recursais suscita, em síntese,
a liminar proferida no
mandamus

foi cumprida e, por essa razão, houve a perda superveniente d
o interesse de agir ante o exaurimento do objeto
da demanda.
Ainda, subsidiariamente, requer a reforma

da sentença para que
seja julgado improcedência todos os pedidos formulados na ação, revogando-se a liminar e negando-se a segurança.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão constante em ID 148598757.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no sentindo de ser ratificada a sentença em sede de reexame necessário, bem como a rejeição da perda superveniente do interesse
de agir.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma
,

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos legais de admissibilidade, bem como da remessa necessária, nos termos do §1o do art. 14 da Lei no 12.016/2009.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte Apelada, qual seja Keila Gomes da Silva, impetrou a presente ação mandamental, visando a imediata
sua nomeação no cargo de Enfermeira na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, em conformidade com o processo seletivo no 002/2019.

O pedido liminar foi deferido e, ao sentenciar o feito, o juízo singular concedeu a segurança.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A sentença deve ser ratificada
.

Diante do contexto dos autos, observa-se que a parte Apelada impetrou o presente Mandado de Segurança em 29 de junho de 2021. Na sequência, em
06 de julho de 2021
, o Juízo de origem determinou a
reabertura do prazo de convocação para que a Impetrante-Apelada fosse convocada e contratada
em conformidade com o Processo Seletivo de no 002/2019

(
ID
.
148598706
).

A notificação do Apela
nte
ocorreu em 1
0
de dezembro de 20
21
(id.
148598733
) e, posteriormente, por meio d
a Portaria SMS n° 245/CERAGP/2021
,
foi realizada a convocação da Ap
elada
(
ID
.
148598740
).

Neste aspecto, o implemento da medida antecipatória concedida no bojo do Mandado de Segurança ocorreu após a devida notificação da Autoridade Coatora, de modo que não houve cumprimento espontâneo.

Assim, no que se refere à insurgência recursal do Município de Cuiabá/MT, entendo que não merece prosperar a tese de perda superveniente do objeto da demanda por já ter sido deferida medida liminar com aspecto satisfativo.

Destarte,
a concessão e o cumprimento da liminar não ocasionam
a perda do objeto da ação, pois a decisão inicial é proferida com base em cognição horizontal, sendo necessário sua confirmação mediante exame do mérito, com a concessão definitiva do direito antes conferido de forma precária e temporária, ou, ainda, a denegação da segurança com a revogação da liminar, se for o caso.

Ora, configurando-se a liminar, ainda que de caráter satisfativo, como decisão judicial precária, necessita de confirmação por julgamento definitivo para que possa se revestir de coisa julgada permanente.

Não se olvide, ademais, que a extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, teria como consequência lógica a perda de eficácia da decisão concessiva de liminar, pois, em última análise, teria sido proferida em processo no qual não houve o enfrentamento do mérito, causando prejuízo à impetrante, que teve atendida a sua pretensão mandamental.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CUMPRIMENTO DE LIMINAR. PERDA DE OBJETO. NÃO CARCATERIZADA. SÚMULA 568/STJ. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS DE PROTEÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNIO NÃO PROVIDO.

1. (...)

3. A Jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que o cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito.

4. (...).

5. Agravio interno não provido”. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.903.949/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 17/2/2022)

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO À EDUCAÇÃO - MEDIDA LIMINAR - CUMPRIMENTO - PERDA DO OBJETO - INOCORRÊNCIA - MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE - NEGATIVA POR AUSÊNCIA DE VAGAS - DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO - ART. 54, INCISO IV, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - DEVER DO PODER PÚBLICO - OMISSÃO DO ENTE COMPETENTE - SENTENÇA CONFIRMADA.

- A concessão do pedido liminar e o seu consequente cumprimento pela autoridade coatora não conduzem à interpretação no sentido de perda do objeto do mandado de segurança, por ausência de interesse processual, diante da natureza provisória da medida, que deve ser ratificada ou revertida, em cognição exauriente. (...)”. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.22.040675-5/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos
Gambogi
, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023)

Por esses motivos, descabida a tese de falta superveniente de objeto da demanda, por ter sido satisfeita a pretensão no curso dos autos.

No mais, a ação mandamental tramitou com observância do devido processo legal e a sentença apresentou-se adequada aos requisitos estabelecidos no art. 489 do CPC, não merecendo qualquer censura, pois sopesou adequadamente os fatos e corretamente aplicou o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá/MT, e em
sede de remessa necessária
,
RATIFICO INTEGRALMENTE
o ato sentencial pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024